Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707313-19.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISMAR MAGELA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse contexto, fica a autora/recorrente, intimada a coligir aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), todos os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente decretação da deserção do recurso. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito